Tribunal: STF
Processo: RE 84071
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
CRIME DE ESTUPRO; REVISÃO CRIMINAL. - VALIDADE DA
REPRESENTAÇÃO FEITA PELA MÃE DA OFENDIDA. - INADMISSIBILIDADE
DE REEXAME, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA PROVA SOBRE A EMBRIAGUEZ
VOLUNTARIA DO RÉU. - CARACTERIZAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA
PREVISTA NO ART. 226, II, IN FINE, DO C. PEN. - INOBSERVANCIA DO
ART. 50 DESSE CÓDIGO, NA APLICAÇÃO DA PENA.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.